Tribunal: TJSP
Processo: 1007705-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISIONAL – Auxílio-doença acidentário – Renda mensal inicial que deve ser recalculada, diante da remuneração reconhecida em demanda trabalhista, com reflexos no cálculo do auxílio-acidente concedido – Pretensão acolhida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da

Ementa:
REVISIONAL – Auxílio-doença acidentário – Renda mensal inicial que deve ser recalculada, diante da remuneração reconhecida em demanda trabalhista, com reflexos no cálculo do auxílio-acidente concedido – Pretensão acolhida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007705-25.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ROGÉRIO MELO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso do
autor e à remessa necessária, com determinações. VU., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
2
Voto no 31.025
Apelação no 1007705-25.2016.8.26.0114
Apelantes/apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ROGERIO MELO DA SILVA
Origem: 5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
REVISIONAL
Auxílio-doença acidentário
Renda
mensal inicial que deve ser recalculada, diante da
remuneração reconhecida em demanda trabalhista, com
reflexos no cálculo do auxílio-acidente concedido

Pretensão acolhida.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado Incapacidade laborativa parcial e permanente
Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e
no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia
repetitiva sobre a questão (Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
3
Vistos.
Ação acidentária proposta por ROGERIO MELO DA SILVA, alegando
prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de acidente ocorrido em
10/01/2012, durante a jornada de trabalho como motorista de caminhão. Em um
assalto, disparo de arma de fogo atingiu sua mão esquerda, a mandíbula e o olho
direito.
A demanda foi julgada procedente, com a condenação do INSS ao
pagamento de auxílio-acidente e das diferenças do recálculo do auxílio-doença (fls.
387/392).
Prevista a remessa necessária.
As partes apelaram.
O INSS questiona a qualidade de segurado, o termo inicial e a correção
monetária (fls. 397/406).
O autor, por sua vez, pede a revisão da RMI do auxílio-doença, com
reflexos no auxílio-acidente e a expressa definição do termo inicial para o dia
03.07.2012, seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 421/438).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O amparo acidentário é devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
4
Embora a autarquia questione a qualidade de segurado do autor, o fato é
que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, através de julgamento
realizado em 17.03.2015, reconheceu o vínculo empregatício com a empregadora, no
período de 01.12.2010 a 02.07.2012, com determinação para anotação na CTPS e
recolhimento das contribuições pertinentes, conforme v. acórdão de fls. 161/178, já
transitado em julgado.
Portanto, indiscutível que, no dia do acidente, o autor estava trabalhando
como empregado, fazendo jus à proteção acidentária.
Em consequência, como também foi definida a remuneração do autor na
referida ação trabalhista, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário no
homônimo acidentário, bem como a revisão da renda mensal inicial deste benefício,
para fins de cálculo da RMI do auxílio-acidente, além de fazer jus às respectivas
diferenças.
Destaco, por outro lado, não haver prejuízo ao INSS em tal
procedimento, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS TESES DAS PARTES. DESNECESSIDADE. VERBA
HONORÁRIA EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA No 111/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou devidamente a questão posta em juízo,
fundamentando satisfatoriamente seu entendimento.
2. Nas ações previdenciárias os honorários advocatícios incidem sobre
o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas vencidas até a
prolação da sentença. Súmula no 111/STJ.
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
EM
SEDE
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
CONDENAÇÃO
AO
RECOLHIMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
5
CONTRIBUIÇÕES.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RECOLHIDAS EM ÉPOCA PRÓPRIA. RESPONSABILIDADE DA
AUTARQUIA.
1. Quanto ao pleito de exclusão das verbas não integrantes do salário-
de-contribuição, descritas no § 9o do artigo 28 da Lei n. 8.212/1991, o
compulsar dos autos revela inexistir qualquer inclusão das referidas
parcelas.
2. Não se vislumbra prejuízo em face de o INSS não ter participado da
reclamatória quando houver intimação da condenação ao recolhimento
das contribuições previdenciárias em face do acordo judicial que
reconheceu os acréscimos salariais.
3. A partir da ciência da condenação na Justiça do Trabalho, a
Autarquia tornou-se legalmente habilitada a promover a cobrança de
seus créditos. Inteligência dos artigos 11, parágrafo único, alínea a, 33
da Lei no 8.212/1991 e 34, I, da Lei n. 8.213/1991.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 703.560/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado (CAT
fls. 76/79),
registrado pela autoridade policial (fls. 33/36) e deferido auxílio-doença
previdenciário de 10/01/2012 a 02/07/2012 (fls. 257).
A redução permanente da capacidade laborativa, por sua vez, foi atestada
pela perícia judicial, conforme laudo médico de fls. 324/346 e esclarecimentos de fls.
368/369. O projétil que o atingiu deixou sequelas na mão esquerda, na face e na
visão.
A conclusão da perícia judicial é corroborada por aquela realizada na
demanda trabalhista.
A impugnação apresentada, desprovida de esteio técnico, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
6
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
7
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
8
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário-mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
Fica, ainda, determinada a revisão da RMI do auxílio-doença, para fins
de apuração do valor do auxílio-acidente, considerando a remuneração definida na
ação trabalhista, também fazendo o segurado jus às diferenças correlatas.
O auxílio-acidente terá início em 03.07.2012, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, além do
disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99, ressalvada a necessidade de
se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva
sobre a questão (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
9
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente, pelo valor incontroverso, até que
seja definido o valor correto em razão do recálculo do auxílio-doença, como acima
determinado.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007705-25.2016.8.26.0114 -Voto no 31.025
10
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1007705-25.2016.8.26.0114
2. Nome do segurado
ROGERIO MELO DA SILVA
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
03.07.2012
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento ao recurso do autor e à remessa necessária, com
determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator